Tribunal: CARF
Processo: 15588.720023/2022-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720023/2022-71
ACÓRDÃO
3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CARINHANHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/06/2017 a 31/12/2020
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. FATOS QUE MODIFIQUEM AS
ALEGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO.
Não tendo o contribuinte se desincumbido do seu dever de comprovar os
fatos que modifiquem as alegações devidamente comprovadas pela
fiscalização, não há que se falar em direito a ser reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720023/2022-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto o relatório
proferido pela 5a TURMA/DRJ01:
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referentes ao período de 06/2017 a
12/2020, conforme a Lei no 9.715 de 25/11/1998, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de
Transferências de Capital Recebidas, no valor de R$ 2.326.260,30.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 13/19):
A base de cálculo do lançamento fiscal inclui o valor total das receitas correntes
(receitas tributárias, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de
serviços, as transferências correntes e outras receitas correntes) e as
transferências de capital (intergovernamentais, instituições privadas, exterior
e/ou pessoas).
Da base de cálculo foram deduzidos os recursos para formação do FUNDEB (conta
9.0.00.00.00); os repasses de valores complementares destinados ao FUNDEB, até
05/2017 (contas 1.7.24.02.00, para o ano de 2017, e 1.7.5.8.01.2.1, para o ano de
2018); transferências recebidas decorrentes de convênio, contrato de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido (contas 1.7.60.00.00; 2.4.70.00.00,
para o ano de 2017, e 1.7.1.8.10.0.0; 1.7.2.8.10.0.0/ 2.4.1.8.10.0.0; 2.4.2.8.10.0.0,
para o ano de 2018).
Para a obtenção dos montantes referentes à contabilização das contas acima
descritas, assim como das demais contas, visando a quantificação da Base de
Cálculo do PASEP, foram consultados os Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária referentes aos meses 05/2017 a 12/2020, tais quais fornecidos pelo
município (Anexo I – DEMONSTRATIVOS DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA).
O “Anexo II – Demonstrativo PASEP”, traz em sua coluna (H), a “Base de Cálculo
do PASEP”, apurada através do somatório dos valores escriturados nas contas de
Receitas Correntes e Transferência de Capital - colunas (A) e (B) - deduzido dos
valores das colunas (C) a (G) do quadro “DEDUÇÕES” constantes dos
Demonstrativos da Receita mensais.
Foi aplicado à Base de Cálculo, obtida em conformidade com a legislação, a
alíquota de 1% (um por cento), prevista no artigo 73 do Decreto no 4.524, de
2002.
O valor do PASEP devido, não declarado e não recolhido foi calculado deduzindo-
se do valor do “PASEP Apurado” - coluna (J) -, o valor retido pela STN e a
contribuição para o PASEP recolhido em DARF e declarado em DCTF.
IMPUGNAÇÃO.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720023/2022-71
3
Cientificado do lançamento em 10/05/2022 (fl. 471), o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 458/461) em 24/06/2022, alegando que recolheu as
contribuições referentes ao PASEP, além dos retidos, nos anos a que se refere o
Auto de Infração.
Diz que os valores totalizados se encontram devidamente demonstrados nos
anexos demonstrativos mensais, acompanhados dos respectivos comprovantes, já
deduzidas as retenções do PASEP.
Afirma que o valor objeto do lançamento de ofício excede àquele efetivamente
devido pelo município.
Requer seja a presente impugnação acolhida em razão de não terem sido
considerados os valores recolhidos pelo contribuinte, para o fim de cancelar o
débito fiscal no valor que excede ao efetivamente devido pelo município.
A 5a TURMA/DRJ01, por meio do acórdão de no 101-026.811, julgou improcedente
a Impugnação apresentada. O referido acórdão restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2017 a 31/12/2020
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público é o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas e os valores transferidos pelo Município ao
FUNDEB.
CONTRIBIÇÃO PARA O PASEP. RECOLHIMENTOS. PROVAS.
A alegação genérica de recolhimento de contribuição para o PASEP não
considerado no lançamento não pode ser acatada se desacompanhada de
documentação comprobatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada em 26/04/2024, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720023/2022-71
4
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de lançamento de contribuições para o PASEP, referentes
ao período de 06/2017 a 12/2020, calculado com base no valor mensal das Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de
Capital Recebidas.
A DRJ entendeu estar correto o procedimento adotado pela fiscalização, tendo
afastado o argumento apresentado pelo contribuinte de que não teriam sido abatidos do
lançamento todos os valores já recolhidos de PASEP. Afirmou que o contribuinte, apesar de sua
alegação, não trouxe aos autos documentos hábeis para fundamentar sua afirmação de que
haveria outros valores de recolhimento de PASEP. Vejamos:
No caso dos autos, a autoridade fiscal levantou a base de cálculo do PASEP a
partir dos demonstrativos de receita orçamentária do munícipio de fls. 21/416, de
onde obteve informações referentes às receitas correntes, transferências
correntes e transferências de capital e também referentes às deduções
autorizadas pela legislação, conforme informado no Relatório Fiscal:
II- LANÇAMENTO FISCAL
7. A Base de Cálculo das contribuições para o PASEP, no caso de pessoas jurídicas
de direito público interno é o valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas,
Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de
Capital Recebidas. (Lei no 9.715/1998, art. 2o, inciso III, e § 3o, e arts. 7o e 15; e
Decreto no 4.524/2002, art. 68; parágrafo único, e artigos 70 e 71).
7.1. Receita Corrente Registra o valor total da arrecadação das receitas tributária,
de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, as
transferências correntes e outras receitas correntes.
7.2. Transferência de Capital Registra o valor total das transferências de capital
para outra esfera de governo (intergovernamentais), instituições privadas,
exterior e/ou pessoas, tendo por finalidade concorrer para a formação de um bem
de capital, estando vinculadas à constituição ou aquisição do mesmo.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO:
8. No que se refere às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados,
DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores – no caso do
Município - devem excluir, para apuração da Base de Cálculo do PASEP, os valores
repassados ao FUNDEB, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998
e em conformidade com o que consta da Consulta COSIT no 278/2017. Tais
valores sofrem a incidência da contribuição quando os entes beneficiados
recebem os recursos distribuídos por meio do Fundo.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720023/2022-71
5
9. Contabilmente se trata da Conta 9.0.00.00.00 – Dedução de receita para
formação do FUNDEB. A conta se refere às parcelas de participação dos Estados,
DF e Municípios transferidas ao FUNDEB.
10. Ressalte-se que quando da distribuição dos recursos do FUNDEB aos Estados e
Municípios, os entes favorecidos deverão considerar, para fins de obtenção da
base de cálculo, a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
11. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contabilizam, ao receberem da
União, repasses de valores complementares destinados ao FUNDEF/FUNDEB,
efetuados com recursos oriundos das receitas correntes arrecadadas da própria
União.
12. Estas transferências encontram-se escrituradas nas seguintes contas:
• Para o ano de 2017: 1.7.24.02.00 • Para o ano de 2018: 1.7.5.8.01.2.1 13. Em
decorrência do que dispõe a Solução de Consulta COSIT no 278/2017 (em seu
tópico 21.3.4), a partir de junho de 2017 este montante não deve deduzir a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP, sendo, portanto, aplicável esta
dedução até maio de 2017.
14. A Lei no 9.715, de 1998, em seu art. 2o, § 7o, na redação da Lei 12.810, de
2013 determina a exclusão da base de cálculo do PASEP, das transferências
recebidas decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. Este dispositivo é aplicável a partir de 15 de maio
de 2013, início da vigência da Lei 12.810. Estas transferências encontram-se
escrituradas nas seguintes contas:
• Para o ano de 2017: 1.7.60.00.00; 2.4.70.00.00; • Para o ano de 2018:
1.7.1.8.10.0.0; 1.7.2.8.10.0.0 / 2.4.1.8.10.0.0; 2.4.2.8.10.0.0 As contas contábeis
utilizadas na apuração da base de cálculo do tributo, quais sejam, receitas
correntes, transferências de capital e as deduções cabíveis foram devidamente
identificadas e apresentadas ao contribuinte no Anexo II – Demonstrativo de
Apuração Mensal do PASEP (fls. 417/418), abaixo, parcialmente, transcrito:

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720023/2022-71
6
Sobre as retenções e recolhimentos, assim informou a autoridade fiscal:
18. O valor do PASEP devido, não declarado e não recolhido foi calculado
deduzindo-se do valor do “PASEP Apurado” - coluna (J) -, obtido de acordo com os
parâmetros acima descritos, os seguintes valores:
• Valor retido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN a título de PASEP,
quando da realização das transferências ao município, em respeito ao § 6o do art.
2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos,
vedada pelo art.68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 2002. O montante
desta retenção foi obtido através do “Demonstrativo de Distribuição da
Arrecadação” extraído através do site do Banco do Brasil.
• Contribuição para o PASEP, recolhido pelo contribuinte mediante DARF e
declarado em DCTF, conforme item 6 acima;
[...]
20. O “ANEXO III – DARF POR PERÍODO DE APURAÇÃO”, e o “ANEXO IV –
RETENÇÕES PASEP” trazem, respectivamente, os recolhimentos feitos pelo
contribuinte, e as retenções feitas pela União, usados no cálculo acima.
Observe-se que os recolhimentos realizados pelo contribuinte, decorrentes de
valores de PASEP informados em DCTF, bem como as retenções sofridas, foram
deduzidos pela fiscalização da contribuição apurada e estão devidamente
identificados no Anexo III (fls. 419/420)
e no Anexo IV (fls. 421/433), restando como contribuição devida apenas aquela
omitida de suas DCTF.
O contribuinte, em sua defesa, apenas alega que não foram abatidos do
lançamento os valores recolhidos de PASEP, mas não trouxe aos autos
documentos hábeis para fundamentar sua afirmação de que haveria outros
valores de recolhimento de PASEP, além dos já considerados pela fiscalização.
Portanto, deve ser mantido, em sua integralidade, o lançamento da contribuição
para o PASEP, que atendeu ao disposto na Lei no 9.715/1998.
De fato, compulsando os autos, verifico que a Recorrente, em momento algum,
apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva existência de outros valores pagos
a título de PASEP.
E não só, analisando o Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que o
contribuinte apenas repisa os argumentos trazidos em sua Impugnação, alegando que os valores
que não foram considerados encontram-se devidamente demonstrados nos anexos
demonstrativos mensais, acompanhados dos respectivos comprovantes. No entanto, não existe
qualquer documento, nesse sentido, anexado em seu Recurso Voluntário.
Diante do exposto, não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus de
demonstrar a efetiva existência dos outros valores por ele devidamente quitados e não
considerados, não há que se falar em direito a ser reconhecido.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.377 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720023/2022-71
7
Dessa forma, entendo que não assiste razão a Recorrente, devendo ser mantido o
entendimento adotado pela DRJ em sua integralidade.
Pelo exposto, voto negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 567
DF CARF MF
Original